Tribunal: STF
Processo: ARE 1459618
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “Cálculo do desconto de previdência – cumulação de benefícios – sentença mantida”. (eDOC 2, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 18, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a base de cálculo da contribuição previdenciária é o somatória dos valores da acumulação de aposentadoria e pensão.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos – acerca da base de cálculo no caso de acumulação de aposentadorias e/ou pensões – com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso ( Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007), bem como no conjunto probatório.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, mantida pelo acórdão impugnado:



    “No mérito, as autoras alegaram que são servidoras estaduais que recebem acumuladamente benefícios de aposentadoria e pensão. Sustentaram equívoco na forma de cálculo da contribuição previdenciária aplicada pela requerida em seus proventos e, por conta do prejuízo, requereram a restituição dos valores indevidamente descontados. 



    Sobre o tema, a Lei Complementar nº 1.012/07, prevê, em seu artigo 9º, parágrafo único, que, no caso de acumulação de aposentadorias e/ou pensões, a base de cálculo será a somatória dos valores percebidos, in verbis: 



    Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, Poder Legislativo,Universidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de aposentadorias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de que trata o “caput” deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que a parcela remuneratória imune incida uma única vez. 



    O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, contudo, já reconheceu sua inconstitucionalidade nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954, de 31 de dezembro de 2003 e Art. 9º, parágrafo único, da Lei C+omplementar Estadual nº 1.012, de 05 de julho de 2007, que dispõem sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Incidente que não deve ser conhecido em relação ao art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954, de 31 de julho de 2003, uma vez que esse dispositivo já havia sido expressamente revogado (antes da propositura da ação) pela Lei Complementar nº 1.012, de 05 de julho de 2007, lembrando-se que o ato que teria violado o direito da autora, e objeto de discussão na ação, na verdade, não foi produzido com apoio nessa lei revogada, e sim com base na norma que a sucedeu. Falta de interesse processual nessa parte. Prosseguimento da arguição somente em relação ao art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 1.012/2007. Dispositivo que impõe - nos casos de cumulação remunerada de aposentadoria e pensões a soma dos valores recebidos pelo beneficiário para cálculo do teto de imunidade da contribuição previdenciária. Hipótese de incidência tributária não prevista na Constituição Federal. Ofensa à disposição do art. 40, § 18, da Magna Carta, que não determina e nemautoriza a soma de benefícios autônomos para efeito de tributação. Inconstitucionalidade que fica ainda mais evidente quando se nota que o dispositivo impugnado implica na redução do campo de imunidade previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, resultando em evidente ofensa às normas de competência tributária. Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, não pode o Estado interferir no seu campo de abrangência, uma vez que, aos entes federativos, compete apenas instituir os impostos e as contribuições que lhes foramexpressamente outorgados pela Constituição. Por isso, é inconstitucional a norma que tenta contornar a imunidade garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não excedem o teto máximo do regime geral da previdência social, mediante instituição de uma nova hipótese de incidência (não prevista no texto constitucional), qual seja, a soma de benefícios independentes e autônomos que, isoladamente considerados, estariam protegidos pela imunidade. Inconstitucionalidade manifesta. Arguição procedente com relação ao art.9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007 e não conhecida em relação ao art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954/2003, uma vez que esse dispositivo já foi expressamente revogado. Julgamento em conjunto com a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000. 



    (...)



    Destarte, ante a ausência de previsão legal válida a autorizar o cálculo da contribuição previdenciária adotada pela SPPREV, a procedência do pedido é medida de rigor que se impõe”. (eDOC 8, p. 1-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTOS INSTITUÍDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.012/2007. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.09.2011. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas após a EC 41/2003. A discussão relativa ao desconto das contribuições previstas na Lei Complementar Estadual 954/2003 reveste-se de índole infraconstitucional, de modo que, a eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria indireta, o que não atende a exigência contida no art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 685.591 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.8.2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente